Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SITUAÇAO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. DESCONSTITUIÇAO DA PENHORA. AGRAVO IMPROVIDO.
1.. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considerou relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns ((EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).). Todavia, impôs algumas condicionantes importantes para garantia da subsistência do devedor, de seus familiares e dependentes.
2.. As condicionantes fixadas pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça são: 1)- a comprovação de que não existem outros bens do devedor (móveis, imóveis ou outros de qualquer natureza, inclusive obtenção autorizada de informações do Imposto de Renda): 2)- que o valor da penhora preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares; 3)- que seja analisado o impacto da penhora no caso concreto.99
3. Considerando que os elementos constantes nos autos demonstram que a penhora, ainda que parcial, comprometerá a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, afasta-se a excepcionalidade que autoriza a relativização da regra legal da impenhorabilidade salarial
4. RECURSO IMPROVIDO. Decisão agravada que indefere a penhora de parte do salário do devedor mantida.